Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733183-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICASSIO DA COSTA LIMA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Em análise aos autos, observa-se que em sede de contrarrazões a parte apelada alegou a perda superveniente do objeto, diante da privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Posto isso, nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre as alegações apresentadas na petição indicada no ID 42467400. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator